Tribunal: STF
Processo: ARE 1357459
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2-3):



    “CONSTITUCIONAL – REFORMA EM DELEGACIA DE POLÍCIA – DIREITO À SAÚDE E À SEGURANÇA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍCIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – Poder Público Estadual incumbido de realizar reformas e fornecer equipamentos à 3ª Delegacia de Polícia de São José dos Campos – Comprovação de descumprimento de normas técnicas, submetendo funcionários, público geral e custodiados à situação de insalubridade, indignidade e inacessibilidade, por laudos técnicos, parecer do Corpo de Bombeiros (ausência de AVCB) e vistorias in loco – AVCB é documento necessário ao funcionamento de qualquer prédio público e visa garantir o direito à vida, à saúde e à segurança dos cidadão, verificando condições mínimas para a prevenção de incêndios – Inteligência da Lei Complementar Estadual nº 1.257/15 e do Decreto Estadual nº 63.911/18 – Adaptações, reparos e equipamentos necessários às condições mínimas de trabalho, atendimento e prestação do serviço de segurança pública, não podendo serem relegadas a segundo plano, ficando à mercê da conveniência e oportunidade da Administração Pública – Precedentes deste E. Tribunal – Vedação ao retrocesso que impede a discricionariedade da Administração a optar pela postergação da realização das adaptações na repartição pública em questão, pois, em última análise, referida conduta procrastinatória infirma o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência física – Art. 227, § 2º, e 244 da Constituição Federal e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, devidamente ratificada pelo Decreto Legislativo nº 186/08, mediante aprovação com quórum de Emenda Constitucional – Omissão estatal verificada, pois a Delegacia de Polícia está operando em prédio precário desde 2012 – Intervenção necessária do Poder Judiciário a fim de garantir direitos constitucionais fundamentais que vem sendo paulatinamente violados – Prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para escolha do melhor licitante que se revela adequado ao caso, sendo necessária, contudo, a diminuição da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), considerando, para tanto, a sensibilidade do direito aqui tutelado, a complexidade da causa e o longo período de mora do Estado, devendo a 'astreinte', contudo, ficar limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal – Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37; e 167 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 16-17):



    “Na inicial e mesmo ao longo de todo o processo não há qualquer menção a nenhum prejuízo concreto que as irregularidades nas instalações físicas da delegacia esteja proporcionando à investigação, à repressão ao crime ou à persecução penal naquele Município.



    (...)



    Não há, portanto, a violação ao núcleo essencial do direito fundamental à segurança pública. Malgrado o Estado reconheça que o prédio carece de adequações e reparos, a ausência destas não está prejudicando a garantia do direito à segurança pública.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 7, p. 5-12):



    “A presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando sua condenação na obrigação realizar “reforma do prédio da 3ª Delegacia de Polícia de São José dos Campos, conforme laudos periciais encartados ou na forma que a perícia apontar na data da efetiva reforma, bem como em equipar a Delegacia com os materiais necessários ao bom desempenho das funções cometidas à Polícia Civil” (fls. 30). 



    Das provas documentais trazidas aos autos pelo parquet, depreende-se que a situação na qual se encontra a 3ª Delegacia de Polícia de São José dos Campos é precária, estando o prédio em desconformidade com a legislação vigente e deixando de atender requisitos técnicos básicos, a fim de garantir o bem-estar e segurança daqueles que ali trabalham, frequentam ou se encontram em custódia. 



    Segundo o que consta no ofício de fls. 37, a edificação não possui AVCB aprovado, pois “as instalações elétricas não atendem a ITCB-41/11, principalmente quanto ao quadro de distribuição e a fiação exposta; os extintores não atendem a ITCB-21/11; (...) não possui sinalização de emergência conforme prevê a ITCB-20/11; o uso de botijão de GLS P-13 deve atender a ITCB-28/11, deve estar em área externa e ventilada”. Note-se que a certificação de que a edificação possui condições mínimas da segurança contra incêndio, emitida pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, não é uma faculdade para a administração pública, cuidando-se de obrigação imposta pela Lei Complementar Estadual nº 1.257/152 e do Decreto Estadual nº 63.911/183, de modo que pode ser exigida em juízo inclusive dos entes públicos. 



    Como ocorre em toda e qualquer edificação, seja ela pública ou privada, o AVCB é documento indispensável à permissão do seu regular funcionamento, uma vez que se mostra como uma das ferramentas para que se garanta o direito à vida, à saúde e à integridade física dos cidadãos, sem que haja qualquer margem de discricionariedade para que o Estado de São Paulo protele a adoção das medidas necessárias à sua obtenção, muito menos para que se entenda que a atuação do Poder Judiciário caracteriza indevida interferência nas funções do Poder Executivo.



    (...)



    Para mais, além da ausência de AVCB, pelas conclusões periciais apresentadas após a realização de vistorias da Vigilância Sanitária (fls. 43/47), do Setor Técnico de Engenharia do Centro de Apoio Operacional à Execução CAEx (fls. 69/104) e do Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (fls. 112/129), observa-se que o prédio apresenta graves falhas de segurança; ambiente insalubre para aqueles que ali trabalham; condições indignas àqueles que ali permanecem em custódia e; riscos estruturais.



    (...)



    Não se pode olvidar que na hipótese em tela está caracterizada a omissão estatal em promover à população e aos funcionários um ambiente minimamente digno e salubre para a prestação das atividades policiais, indispensáveis à efetiva concretização do direito à segurança pública.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente